Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-92.1997.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-92.1997.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (APELADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A desídia do exequente na condução do feito não afasta os requisitos de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional e, portanto, não enseja a extinção por ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que é evidente o interesse processual, visto que sua pretensão é de “
reaver o crédito que lhe é devido, e a ação de execução é a via adequada para alcançar esse objetivo. Sendo claro a existência do pressuposto legal da ação
”.

Diz que não foi negligente na condução do caso e que a extinção afronta os princípios da economia e celeridade processuais.

Pede que os ônus de sucumbência sejam arcados integralmente pelo apelado.

Intimado, ele (apelado) não apresentou contrarrazões (ID. 171635726).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente Execução de Título Executivo Extrajudicial foi extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a inércia do exequente na sua condução acarretou a perda do interesse processual.

Conforme ensina Humberto Theodoro Junior, “
O
interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial
” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum – 60. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 197).

Como se vê, a hipótese dos autos não é de perda de interesse, pois eventual desídia do autor ou o tempo de duração da lide não têm o condão de afastar esses requisitos (necessidade e adequação).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO - Execução de título extrajudicial - Extinção do processo por falta de interesse do exequente: art. 485, VI, do CPC - Inadmissibilidade. Exequente requereu pesquisas em órgãos conveniados ao TJERJ, para busca de bens, o que foi indeferido pelo juiz a quo. Inércia em prosseguir com a execução, sobrevindo a extinção do feito - Descabimento. Extinção da execução apenas nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC - Inércia do credor não enseja a extinção da execução, mas apenas o arquivamento dos autos - Nem se pode extinguir o feito sem o pagamento do débito excutido, tampouco se presumir tacitamente que o credor perdeu o seu interesse processual ou o seu interesse no recebimento do crédito perseguido. Reforma da sentença para que a execução tenha prosseguimento, com o arquivamento dos autos - Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 01094544320198190001 202200163317, Relator: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Desse modo, é devido o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a ressalva de que poderá ser extinto com embasamento jurídico diverso caso constatada a inércia do exequente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023